Tribunal: TJMT
Processo: 1045593-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045593-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 23.511.655/0001-20 (EMBARGANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (EMBARGADO), GUILHERME SCHENKEL - CPF: 011.847.731-57 (EMBARGADO), FERNANDA SCHENKEL FERNANDES - CPF: 004.282.261-08 (EMBARGADO), DANIEL SCHENKEL - CPF: 705.764.671-20 (EMBARGADO), CLEONICE DRUM SCHENKEL - CPF: 324.897.140-15 (EMBARGADO), CELSIO SCHENKEL - CPF: 135.204.070-00 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração oposto
s
em virtude de acórdão que acolheu
A
claratórios
anteriores com efeitos modificativos
, supriu
omissão
e, por consequência, desproveu o Recurso de
Agravo de Instrumento e mante
ve
a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

A Embargante sustenta a existência de contradição,
sob o
argumento de que o Colegiado
atribuiu
eficácia à deliberação assemblear que aprovou a prorrogação do
stay

period
, embora seu crédito possua natureza extraconcursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
há
contradição
no fato de o Colegiado
manter a prorrogação do período de blindagem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição apta a autorizar o manejo dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre as premissas adotadas na fundamentação ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

2. No

A
córdão embargado
, a Câmara
limitou-se a reconhecer omissão existente no julgamento anterior, consistente na ausência de análise da substituição do Administrador Judicial às vésperas da Assembleia Geral de Credores, circunstância que inviabilizou a realização do conclave nas datas originalmente designadas.

3. Suprida a
omissão, concluiu-se que a não realização da
A
ssembleia decorreu de fato excepcional, superveniente e não imputável às
R
ecuperandas, o que
justificou a manutenção do período de blindagem até a efetiva realização da Assembleia Geral de Credores.

4.
A alegação relativa à impossibilidade de a Assembleia Geral de Credores deliberar sobre direitos de credores extraconcursais não constituiu premissa adotada pelo
A
córdão embargado
e revela
tentativa de suscitar questão diversa daquela efetivamente apreciada pelo Colegiado.

5.
Os Embargos de Declaração não se prestam à ampliação do objeto do julgamento
tampouco
à rediscussão de matéria estranha aos fundamentos adotados na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação à solução adotada. 2. Não há contradição quando a matéria suscitada nos
A
claratórios
não integrou os fundamentos da decisão embargada
tampouco
o objeto da controvérsia efetivamente apreciada pelo Colegiado.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
s
por
Deutsche
Sparkassen
Leasing do Brasil Banco Múltiplo S.A.

em virtude do
A
córdão
de Id. 36753885,
que acolheu os Embargos de Declaração anteriormente manejados
por
DFG S.A. e outros
, com efeitos infringentes
.

De acordo com
a
Embargante, o Acórdão é contraditório, pois o Colegiado
reconheceu a excepcionalidade da prorrogação do
stay

period
em razão de fato superveniente não imputável às recuperandas, mas, ao mesmo tempo, atribuiu eficácia à deliberação da Assembleia Geral de Credores realizada em 08/05/2026, que aprovou a prorrogação dos efeitos do
período de blindagem
até a realização da próxima assembleia.

Argumenta que a Assembleia Geral de Credores não
tem
competência legal para deliberar sobre a suspensão de direitos de credores extraconcursais, tampouco para ampliar os efeitos do
stay

period
além dos limites previstos na Lei n. 11.101/2005.

Aduz que seu crédito
é de
natureza extraconcursal, por estar garantido por alienação fiduciária, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial após o término do prazo legal de suspensão.

Sustenta que a deliberação assemblear impugnada afeta diretamente credores extraconcursais, sem que lhes tenha sido oportunizada participação válida na deliberação, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à isonomia.

R
equer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a alegada contradição,
a fim de que conste no Acórdão embargado
que a deliberação assemblear que aprovou a prorrogação do
stay

period
não produz efeitos em relação aos seus créditos extraconcursais e respectivos bens garantidores ou,
subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade da referida deliberação por manifesta ilegalidade.

Embora intimadas, as Embargadas não se manifestaram quanto ao Recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição
dos Embargos Declaratórios (Id. 373172373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Relembro que
a
Embargante,
Deutsche
Sparkassen
Leasing do Brasil Banco
Múltiplo
S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude d
e
decisão
que,
nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1021723-32.2024.8.11.0003, movida por DFG S.A. e outros
,
prorrogou o prazo de blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores.

Em 10/03/2026, esta Câmara deu provimento ao Recurso, reformou a decisão do
Juiz
a quo
e indeferiu a nova prorrogação do período de blindagem.

As Recuperandas opuseram Embargos de Declaração e requereram a concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido, com a ordem de
sobrestamento dos efeitos do Acórdão até o julgamento do Integrativo pelo Colegiado (Id. 358383355).

Ao julgar aqueles
Aclaratórios
, o Colegiado
reconhe
ceu
a omissão quanto a fato determinante ao deslinde da controvérsia, consistente na substituição do Administrador Judicial por decisão do Juízo
Recuperacional
em 29/01/2026, menos de um mês antes da Assembleia Geral de Credores designada para 24/02/2026
, atribuiu-lhes efeitos modificativos,

e
reformo
u
o Acórdão embargado
.

Por consequência,
neg
ou
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
Deutsche
Sparkassen
Leasing do Brasil Banco
Multiplo
S.A.
e
mante
ve
a decisão do Juiz singular que deferiu a prorrogação do período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Nestes
Aclaratórios
, a
Embargante sustenta
que o Acórdão é contraditório, sob a alegação de que o Colegiado atribuiu
eficácia à deliberação da Assembleia Geral de Credores que aprovou a prorrogação do
stay

period
, embora seu crédito possua natureza extraconcursal, circunstância que imped
e
a submissão de seus direitos aos efeitos da recuperação judicial.

Sabe-se que a
contradição apta a ensejar a integração do julgado é aquela interna, verificada entre as premissas adotadas na fundamentação ou entre a fundamentação e a conclusão do
decisum
, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação à solução jurídica adotada.

No caso,
além de a Embargante não apontar incongruência interna no julgado, o Colegiado apenas
reconheceu a ocorrência de omissão no julgamento anterior por não ter sido examinada circunstância fática relevante constante dos autos, consistente na substituição do Administrador Judicial por determinação do Juízo
recuperacional
às vésperas da Assembleia Geral de
Credores anteriormente designada, fato que inviabilizou a realização do conclave nas datas inicialmente previstas.

A partir da integração do julgado, concluiu-se que a não realização da assembleia decorreu de fato excepcional, superveniente e não imputável às Recuperandas, circunstância que justific
ou
a manutenção do período de blindagem até a efetiva realização da Assembleia Geral de Credores.

Portanto, a conclusão adotada pelo Colegiado não se fundamentou em deliberação assemblear que teria aprovado nova prorrogação do
stay

period
, tampouco examinou a validade, eficácia ou alcance de eventual deliberação posterior em relação a credores extraconcursais.

A controvérsia efetivamente apreciada restringiu-se à
análise
da existência de omissão no
A
córdão anteriormente proferido e às consequências jurídicas decorrentes da substituição do Administrador Judicial e do adiamento da Assembleia Geral de Credores por motivo alheio à vontade das Recuperandas.

Desse modo, a alegação de que a Assembleia Geral de Credores não
tem
competência para deliberar sobre direitos de credores extraconcursais não constituiu premissa adotada no julgamento.

Em verdade, a Embargante busca provocar manifestação sobre matéria diversa daquela efetivamente decidida pelo Colegiado, relacionada à eficácia de deliberação assemblear posteriormente realizada e aos seus eventuais reflexos sobre créditos extraconcursais
, o que foge em muito da natureza integrativa deste Recurso.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026